Tribunal: STF
Processo: HC 53424
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
DEFESA.RÉU PRESO. REQUISIÇÃO.QUANDO NÃO E POSSIVEL. ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO,POR AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PRESO PARA A
AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS.INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS,DE
INDICIO REVELADOR DA PRISÃO DO ACUSADO.IMPOSSIBILIDADE DA
REQUISIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA QUANDO O RÉU SE ENCONTRAVA
EM LIBERDADE.APLICAÇÃO DO ART.366 DO CPP. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.